Tribunal: TJDFT
Processo: 0709192-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA GERAL. JUÍZO EM QUE TRAMITOU O PROCESSO DE CONHECIMENTO. ART. 516, II, DO CPC/15. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REGRA DE COMPETÊNCIA PRÓPRIA. DOMICÍLIO DO CREDOR. ART. 528, § 9o, DO CPC/15. HIPÓTESE CONFIGURADA.
1. A regra prevista no art. 516, II, do CPC/15, que prevê a tramitação do cumprimento de sentença perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, configura regra geral de competência funcional.
2. No cumprimento de sentença de prestação alimentícia, é permitido ao Exequente promover esse procedimento também no Juízo do domicílio dele, conforme regra específica prevista no art. 528, § 9o, do CPC/15, a fim de facilitar a satisfação do crédito alimentar.
3. A emenda à inicial, informando a existência de erro na exordial quanto à declinação dos endereços das partes, deve ser considerada no julgamento do conflito de competência, em observância à efetividade processual, prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF/88.
4. Constituído o título executivo judicial na cidade de Luziânia/GO e, posteriormente, tendo a Exequente da obrigação de alimentos passado a residir na Circunscrição Judiciária Vicente Pires/DF, a competência para o cumprimento dessa sentença deve obedecer à exceção prevista no art. 528, § 9o, do CPC/15. Competente para o processamento do feito o d. Juízo da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos termos da Resolução no 1 de 8 de janeiro de 2016 do TJDFT.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitado.